Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713817-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUGELIO FIGUEIREDO DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos, além da última declaração de imposto de renda, comprovantes de demais gastos ou demais documentos que demonstrem a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Esclareça, ainda, sobre a informação de estar ou não concorrendo para as vagas de pessoas com deficiência, uma vez que esses dados constam do último parágrafo da pág. 15, de ID no 45680223, mas parecem destoar dos outros fatos narrados envolvendo a demanda em tela. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator